Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700789-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em razão da petição de ID 60069216, intime-se a Defensoria Pública para que comprove quem é responsável pela administração do espólio de Simone de Oliveira Magalhães Lopes, conforme previsto no art. 313, § 2o, II do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 10 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital